Tribunal: CARF
Processo: 14090.000081/2007-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-12-30

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14090.000081/2007-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.900 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2021
Recorrente
FAZENDA PLANORTE EMPREENDIMENTOS AGRÍCOLAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004, 2005
DECADÊNCIA. APURAÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE CSLL.
Em se tratando da análise de Saldo Negativo de CSLL, sem desdobramento em
tributo a pagar, não se trata de lançamento de ofício, razão pela qual não há que
se falar de contagem do prazo decadencial. Trata-se de situação complemente
diferente daquela em que a glosa do Saldo Negativo tem como resultado tributo
a pagar, ocasião na qual o correspondente lançamento de ofício só poderá ser
efetuado caso esteja dentro do prazo decadencial previsto na legislação
tributária.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO SUJEITO
PASSIVO.
O reconhecimento de direito creditório depende da produção, pelo sujeito
passivo de elementos probatórios que permitam concluir positivamente acerca
da liquidez e certeza de tal direito. Em não tendo o contribuinte se
desincumbido a contento de tal ônus probandi, não é de se reconhecer o direito
creditório em litígio
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. PARCELA ORIUNDA DE IRRF.
OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente e Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14090.000081/2007-75
Fl. 1034
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.900 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14090.000081/2007-75

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Marcelo José Luz de Macedo, Fellipe Honório Rodrigues da Costa
(suplente convocado) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente).

Relatório
Trata-se de Declarações de Compensação eletrônicas, listadas às e-fls. 765 a 768,
objeto de Despacho Decisório de e-fls. 764 a 775. Mais especificamente, o direito creditório sob
análise refere-se a alegado saldo negativo de IRPJ, apurado pelo sujeito passivo para os anos-
calendário de 2004 e 2005.
2. Consoante referido Despacho Decisório, as compensações foram parcialmente
homologadas, pelo fato de se ter confirmado:
2.1) para o ano-calendário de 2004 (exercício 2005), somente R$ 288.885,11 do
montante de R$ 363.268,15 pleiteados a título de SN IRPJ 2004 pela contribuinte. Aqui, a glosa
originou-se: a) Do não reconhecimento dos valores deduzidos a título de Operações de Caráter
Cultural e Artístico, no valor de R$ 40.086,00; b) Do não reconhecimento dos valores deduzidos
a título de Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), no valor de R$ 33.559,46; c) Do
não reconhecimento de parcela do valor deduzido a título de Imposto sobre a Renda Mensal pago
por estimativa, no valor de R$ 737,58 (vide quadro de e-fl. 772);
2.2) para o ano-calendário de 2005 (exercício 2006), somente R$ 1.011.684,21 do
montante de R$ 1.020.161,67 pleiteado a título de SN IRPJ 2005 pela contribuinte. Aqui, a glosa
originou-se do não reconhecimento dos valores deduzidos a título de Programa de Alimentação
do Trabalhador (PAT), no valor de R$ 8.477,46 (vide quadro de e-fl. 774);
3. Cientificada a contribuinte acerca do indeferimento parcial de seu pleito em
29/09/2011 (e-fl. 788), apresentou, em 21/10/2011 (e-fl. 793), manifestação de inconformidade
de e-fls. 791 a 796 e anexos requerendo o reconhecimento da totalidade do direito creditório em
questão e assim perfeitamente resumida pela autoridade julgadora de 1a. instância (e-fl. 907 e
ss.):
“(...)
Esclarece ter utilizado o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2004 para a
compensação de débitos no total de R$ 491.717,80; e o saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário 2005 para a compensação de débitos no total de R$ 536.944,50.
Contrapõe-se ao reconhecimento parcial dos direitos creditórios em questão, motivada
pela glosa das seguintes deduções constantes das respectivas DIPJ: (i) de Operações de
Caráter Cultural e Artístico (2004); (ii) do PAT (2004 e 2005); (iii) e do IRRF (2004).
Alega que alguns dos documentos antes apresentados à fiscalização estavam
equivocados, razão pela qual pretende enviar novos documentos em comprovação do
crédito tributário.
E continua, em suas palavras:
Glosa das deduções das Operações de Caráter Cultural e Artístico:
Para comprovação do direito à dedução de operações de Caráter Cultural e Artístico no
ano-calendário 2004 foram apresentadas cópias dos recibos de patrocínios efetuados na
forma do artigo 18 da Lei n° 8.313, de 23/12/91, ao projeto "Concertos Comunitários
Zaffari 2004", proponente Opus Assessoria e Promoções Artísticas Ltda., aprovado pela
Fl. 1035
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.900 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14090.000081/2007-75

portaria do Ministério da Cultura n° 110, de 19/02/2004, publicada no Diário Oficial da
União de 20/02/2004, nos valores discriminados abaixo:
Data Emissão Recibo
Valor do Incentivo (RS)
24/04/2004
141,42
27/05/2004
200,24
29/06/2004
1.627,95
26/07/2004
170,52
27/08/2004
588,46
23/09/2004
1.088,73
28/10/2004
1.536,76
24/11/2004
2.732,22
20/12/2004
32.000,00
TOTAL
40.086,30
O objeto de glosa, R$ 40.086,30, pela não comprovação dos depósitos dos valores
relacionados na tabela acima, bem como ficha impressa (razão contábil) da conta
"4.05.13.02-9 — Contribuições e Doações ", não demonstrar a totalidade da dedução, a
Manifestante está enviando à Receita Federal como (anexo I), os comprovantes de
pagamento efetuados, pagamentos a efetuar e títulos a pagar, efetuados ao projeto
cultural "Zaffari", bem como fichas impressas das contas contábeis "4.05.13.02-9 -
Contribuições e Doações ", "4.05.25.02 - Doações ", nas quais estão relacionados todos
os lançamentos dos valores relacionados acima. Entramos em contato com o Banco para
solicitar cópias dos comprovantes de pagamentos da época, e o mesmo alegou que por
já ter transcorrido 5 (cinco) anos, não tem obrigação de enviar, mas fará o possível para
conseguir, e portanto, assim que os tivermos anexaremos posteriormente a este processo
Glosa das deduções do Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT:
Para conferência dos valores deduzidos nos anos calendários 2004 e 2005, foi solicitado
demonstrativo do cálculo do benefício, e cópia dos livros contábeis correspondentes a
registros com alimentação do trabalhador.
O objeto de glosa, R$ 33.559,46 referente ao ano calendário 2004 e R$ 8.477,46 ref. ao
ano calendário 2005, cujo documento apresentado referia-se à rubrica contábil
"4.03.17.01-9 - Alimentação", cujos lançamentos não demonstram destaque a supostos
valores vinculados ao PAT, por os mesmo estarem equivocados, a Manifestante está
enviando à Receita Federal como (anexo II), fichas impressas das contas contábeis
"4.05.01.15 - Alimentação" e "4.03.17,01 - Alimentação" e novo demonstrativo de
cálculo do PAT, onde demonstram os lançamentos em destaque bem como os valores
utilizados como dedução.
Glosa do Valor de IRRF:
A diferença entre as parcelas confirmadas de retenções na fonte no valor de R$
120.555,22 (cento e vinte mil, quinhentos e cinqüenta e cinco reais e vinte e dois
centavos) e as compensações utilizadas pelo Manifestante de R$ 121.292,80 (cento e
vinte e um mil, duzentos e noventa e dois reais e oitenta centavos), referentes ao ano
calendário 2004, objeto da glosa no valor de R$ 737,58 (setecentos e trinta e sete reais e
cinquenta e oito centavos), são referentes à utilização de Títulos da Dívida Agrária
(TDAs) para o pagamento de 50% do Imposto Territorial Rural (ITR). A utilização de
TDAs para o pagamento da 50% de ITR, está regulamentado através do art. 105, § 1o.,
a, da Lei 4.504 de 30 de novembro de 1965 e art. 158, II da Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988 e Art. 11,1, do Decreto n° 578 de 24 de junho de 1992 e
Art. 1o. da Instrução Normativa Conjunta SRF/STN n° 1. de 25 de outubro de 2001. Na
aquisição de TDAs para o pagamento de 50% do ITR, ocorre a aquisição com valor
menor do que a cotação do título, ocasionando ganho de capital, o qual era tributado à
alíquota de vinte por cento sobre o ganho produzido, sendo o recolhimento de
responsabilidade da pessoa jurídica que recebeu os recursos do cedente na operação de
transferência de dívidas (arts. 727, 729, 730, 731, 732 e 733 do Decreto n° 3.000 de 26
de março de 1999). Anexamos os documentos enviados para a Receita Federal como o
(anexo III). Segundo instruções de preenchimento do programa da DCTF da época, em
Fl. 1036
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.900 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14090.000081/2007-75

Considerações Adicionais, este IRRF deverá ser recolhido no código 3426, constituindo
uma antecipação do imposto devido ao final do ano.
(...)”
4. A partir da análise da manifestação de inconformidade, foi prolatado, em
05/09/2019, o Acórdão DRJ/RPO no. 14-48.709, de e-fls. 890 a 929, onde se julgou
improcedente a referida manifestação.
5. Cientificada da decisão de 1a. instância em 20/03/2014 (cf. e-fl. 972), a
contribuinte apresentou, em 07/04/2014 (cf. e-fl. 975), Recurso Voluntário de e-fls. 975 a 997 e
anexos, onde, após traçar histórico processual contemplando a compensação em litígio,
argumenta, em breve síntese o que se segue:
a) Preliminarmente, pugna pela decadência do direito de revisão da Declaração de
IRPJ referente ao ano-calendário de 2004, alegando que, em caso de verificada eventual
inconsistência, a providência a ser adotada pela autoridade fiscal seria a lavratura do auto de
infração (lançamento de ofício) competente;
b) Assim, rechaça a possibilidade da revisão da Declaração referente ao ano-
calendário de 2004 efetuada, citando que em seu entender, com fulcro no art. 150, §4o. do CTN,
a homologação abrange toda a atividade do contribuinte concernente ao lançamento, abrangendo
não só o pagamento realizado mas todas as demais apurações constantes da DIPJ;
c) Cita entendimento doutrinário e jurisprudência administrativa, para defender
que não seria possível no exame das presentes Declarações de Compensação alterar a apuração
do imposto realizada para aquele ano-calendário, que dependeria de procedimento próprio (Auto
de Infração), para concluir que a revisão da DIPJ referente ao ano-calendário de 2004 para fins
de confirmação ou não do saldo negativo ali apurado não é mais possível, sendo necessário,
assim que se determine a homologação de todas as compensações que utilizaram tal direito
creditório;
d) Quanto ao mérito das glosas efetuadas, inicia se insurgindo contra a glosa sobre
o valor de patrocínio de atividade cultural deduzido para o ano-calendário de 2004. Aqui,
entende que o requisito de depósito dos recursos financeiros destinados a tal patrocínio em
contra corrente especifica, trazido pelo art. 20, I da IN SRF no. 267, de 2002, não consta e nem
encontra ressonância no dispositivo regrador da Lei no. 8.313, de 1991, (mais especificamente, o
seu art. 18, inciso I), o que impediria a aplicação de tal dispositivo da IN, ressaltando que o art.
29 da referida Lei no. 8.383, de 1991, que menciona tal obrigatoriedade de alocação dos valores
do patrocínio em conta específica trata-se de regra destinada ao beneficiário do patrocínio e não
ao patrocinador, como o Recorrente. Assim, não há suporte legal para tal exigência;
e) Alega, ainda, que quanto ao patrocínio citado, a comprovação se faria pelo
recibo emitido pelo beneficiário, a seu ver, documento hábil a atestar o efetivo recebimento do
patrocínio realizado por quem de direito, insurgindo-se contra a exigência que os dispêndios
fossem demonstrados por comprovantes de depósito bancário, rejeitando a interpretação do
acórdão recorrido, a qual alega, levaria a que documentos tais como recibo, nota fiscal ou
documento equivalente se tornassem imprestáveis e que, em seu entendimento, não possui
suporte legal;
f) Cita, ainda, a existência de modelo de recibo específico estabelecida pela
Instrução Normativa Conjunta MINC MF no. 1, de 13.06.95, em seu art. 8o., citando quanto à
alegação de que não haveria data de recebimento do patrocínio que o mesmo poderia ter,
inclusive se realizado em espécie, conforme alínea “g” daquele art. 8o., o que é mais um
Fl. 1037
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.900 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14090.000081/2007-75

argumento para que se conclua que a regra citada do art. 29 destina-se ao beneficiário do
patrocínio;
g) Tenta alegar que o próprio despacho decisório teria reconhecido o patrocínio
realizado, para, ao final, reiterar que entende que o dispêndio restou comprovado através dos
recibos emitidos pela pessoa jurídica beneficiária;
h) Quanto às despesas com o Programa de Alimentação ao Trabalhador (PAT),
referente aos anos-calendário 2004 e 2005, rejeita novamente o dispositivo infralegal utilizado
para a glosa (art. 7o. da IN SRF no. 267, de 2002), alegando que quanto ao PAT, a comprovação
decorre da própria escrituração lançada pelo contribuinte, conforme fls. 717 e seguintes. Ou
seja, entende que uma vez tendo restado comprovado que a Recorrente está inscrita no PAT e
que possui contas específicas denominadas “Gasto com Refeitório” e “Gastos com Pessoal”, que
corresponderiam às despesas incorridas, estaria comprovada a dedução em análise;
i) Entende que a forma de contabilização de tais despesas, por se tratar de
obrigação formal, não legitima aglossa realizada e que apresentou, sob intimação,
demonstrativos de cálculo do Valor do PAT (e-fls. 822/823), onde é possível identificar a
apuração do benefício, a partir da despesa efetivamente registrada na contabilidade;
j) Entende que, a propósito, o ônus (encargo) da prova para fins de
desconstituição da dedução por não contabilização das despesas em contas específicas
incumbiria à autoridade Fiscal, citando o art. 142 do CTN e jurisprudência e entendimentos
doutrinários, para defender que caberia ao Fisco e à autoridade julgadora de 1a. instância a coleta
de provas para fins de desconstituição do direito à dedução das despesas, na medida que, quanto
ao Fisco “teria partido deste a acusação de que a recorrente não incorreu nas despesas em
questão”;
k) Assim, entende que a glosa dos valores a título de PAT não deve subsistir, dada
a falta de efetiva ação fiscal que demonstre a não realização das despesas com o PAT;
l) Finalmente, quanto à glosa do IRRF de R$ 737,58, referente ao ano-calendário
de 2004, alega que o despacho decisório originário e o acórdão recorrido ancoraram-se em
fundamentos jurídicos diferentes para o não reconhecimento do valor, a saber:
l.1) O despacho decisório alegou se tratar de retenção que corresponderia a
rendimentos pagos a terceiros e não a receitas obtidas pela empresa. A propósito, ressalta que
desde o início da ação fiscal, demonstrou que se tratava de IRRF decorrente de operação de
pagamento de 50% do ITR devido pela Recorrente com Títulos da Dívida Agrária (TDAs)
adquiridos com deságio, conforme determinado pela legislação em vigor.
l.2) Já o Acórdão recorrido baseia sua negativa na não apresentação da
comunicação da DRF competente dando ciência da efetiva transferência de titularidade dos
TDAs e da quitação do ITR daquele ano-calendário de 2004. Aqui, alega que, se tal exigência for
realmente devida, caberia a abertura de procedimento de fiscalização próprio, uma vez que
eventual fato gerador tem relação exclusiva com o ITR.
m) Entende que a controvérsia no presente feito se limita à existência ou não de
recolhimento do IRRF para fins de composição do Saldo Negativo, cuja comprovação aqui é
inequívoca (visto que em nenhum momento o recolhimento foi refutado pela Fiscalização).
n) Assim, entende que também não deve subsistir a glosa de IRRF para o ano-
calendário de 2004.
Fl. 1038
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.900 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14090.000081/2007-75

o) Assim, requereu:
o.1) O acolhimento da preliminar de decadência quanto à possibilidade de
alteração do Saldo Negativo de IRPJ apurado para o ano-calendário de 2004, que deve ser
reconhecido, com consequente homologação das compensações que o utilizaram como direito
creditório;
o.2) Subsidiariamente que sejam afastadas as glosas quanto: a) ao dispêndio com
patrocínio de atividade cultural realizado; b) ás despesas com PAT e c) ao valor de IRRF ainda
não reconhecido para o ano-calendário de 2004, reestabelecendo-se os SN IRPJ pleiteados pela
Recorrente para os anos-calendário de 2004 e 2005 e homologando-se integralmente as
compensações sob exame.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior, Relator.
6. Cientificada da decisão de 1a. instância em 20/03/2014 (cf. e-fl. 972), a
contribuinte apresentou, em 07/04/2014 (cf. e-fl. 975), Recurso Voluntário de e-fls. 975 a 997 e
anexos. Assim, o pleito é tempestivo e passa-se à sua análise.
Da preliminar de decadência
7. Quanto à possibilidade de revisão do Saldo Negativo apurado referentes ao
ano-calendário de 2004, esclareça-se que, em sede de compensação/restituição, o instituto da
homologação tácita encontra-se previsto pelo art. 74, §5o. da Lei no. 9.430, de 27 de dezembro de
1996, verbis:
Lei 9.430/96
“(...)
Art. 74 (...)
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito
passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração
de compensação.(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003) (grifou-se)
(...)”
8. Assim, na forma do parágrafo supra, o legislador cingiu os efeitos da
homologação tácita à extinção, por compensação, de débitos constantes de declaração de
compensação de iniciativa do sujeito passivo (DComp), nada havendo no referido dispositivo
que remeta a uma eventual decadência do direito de análise de Saldos Negativos pela autoridade
tributária. Ressalte-se, também, que a homologação tácita de compensação e a decadência são
institutos jurídicos distintos;
9. Mais especificamente acerca do instituto da decadência, de se notar que não se
confunde a fluência do prazo decadencial para fins de constituição do crédito tributário de ofício
(para fins do lançamento a que se refere o art. 149, parágrafo único do CTN) - cuja contagem
de prazo para realização, em sede de lançamento por homologação, se dá com fulcro no art. 150,
Fl. 1039
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.900 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14090.000081/2007-75

§4o. do CTN ou, alternativamente, com fulcro no art. 173, I, do CTN - com a impossibilidade de
verificação de direito creditório que aqui se está a realizar, rechaçando-se assim a hipótese de
impossibilidade da revisão de Saldos Negativos de IRPJ e ou de CSLL, por força dos referidos
dispositivos do referido Código.
10. Ou seja, cediço que se referem, tanto o art. 149, parágrafo único do CTN
como o art. 150, § 4o. do mesmo Diploma (citados pela Recorrente) ao instituto do lançamento,
intrinsicamente relacionado ao crédito tributário, rejeitando este Conselheiro, com a devida vênia
aos que entendem de forma diversa, a tese de que tal homologação se estenderia à atividade de
apuração do contribuinte como um todo, de forma a se poder decretar, também, a imutabilidade,
por força da fluência do prazo decadencial, de Saldos Negativos de IRPJ e CSLL apurados e
posteriormente objeto de pedido de restituição e/ou de utilização em declarações de
compensação.
11. Em linha com tal entendimento, cita-se o teor do Acórdão CSRF no. 9101-
003.994, adotando-se os seguintes excertos do voto vencedor daquele julgado, de lavra do
Conselheiro André Mendes de Moura, como razões de decidir adicionais, verbis:
“(...)
Trata-se de dizer se a administração tributária, ao verificar a liquidez e certeza do direito
creditório pleiteado pelo contribuinte, encontra-se submetida ao prazo decadencial de
cinco anos previsto no § 4o, art. 150 do CTN, aplicável aos lançamentos por
homologação.
Ocorre que o processo de reconhecimento de direito creditório é diferente daquele
previsto para a constituição do crédito tributário. (grifou-se)
O direito creditório só é reconhecido se revestido dos atributos de liquidez e certeza,
conforme o art. 170 do CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda pública. (grifei)
Por isso, compete à autoridade tributária apurar a origem do crédito tributário, sendo
que, neste caso, o ônus da prova é do contribuinte.
Por outro lado, o Fisco tem um prazo determinado para promover a devida análise e a
homologação do direito creditório, sob pena de se homologar tacitamente o pedido do
sujeito passivo.
Assim, a contagem do prazo decadencial para que o Fisco possa promover a análise do
direito creditório pleiteado pelo contribuinte inicia-se a partir da data de entrega da
declaração, conforme dispõe o § 5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, com redação
dada pela Lei no 10.833, de 2003 (O prazo para homologação da compensação
declarada pelo sujeito passivo será de cinco anos, contado da data da entrega da
declaração de compensação).
A devida investigação da origem do crédito, que, no caso concreto, teve origem em
saldos negativos de anos anteriores, resultou em uma nova apuração do tributo referente
ao ano-calendário.
Trata-se de análise em que não se aplica contagem de decadência, vez que se restringe à
verificação da liquidez e certeza do crédito tributário. É situação distinta daquela em
que a investigação da autoridade autuante é no sentido de se verificar a apuração
efetuada pelo sujeito passivo para a constituição do crédito tributário e, caso seja
detectado tributo a pagar, efetua-se o lançamento de ofício.
A diferença é ilustrada com bastante precisão no voto proferido pela Conselheira Edeli
Pereira Bessa no Acórdão no 1101001.084, do qual peço vênia para transcrever excerto.
Fl. 1040
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.900 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14090.000081/2007-75

O caput do art. 74 da Lei n° 9.430/96, nesta nova redação, exige que o credito indicado
em DCOMP seja passível de restituição ou ressarcimento, significando que ele não
pode estar prescrito.
Contudo, uma vez deduzida tempestivamente a pretensão de ver extintos débitos com
aquele crédito, admitir que o prazo para confirmação deste já estaria fluindo desde o
encerramento do período de apuração correspondente, limitaria significativamente a
eficácia do §5° do referido art. 74, pois antes de cinco anos da apresentação da
DCOMP a certeza e liquidez do crédito restaria afirmada pelo decurso do prazo
decadencial no qual, no entender da Recorrente, o Fisco poderia questionar sua
apuração.
Não há qualquer ressalva na disposição legal que autorize esta interpretação. Os
prazos decadenciais estão previstos para fins de lançamento de crédito tributário, ou
seja, para que a autoridade fiscal: 1) discorde do tributo pago com base em apuração
do sujeito passivo; 2) supra a omissão do sujeito passivo na apuração daquele
pagamento; ou 3) pratique o lançamento dos tributos ou penalidades cuja constituição
a Lei reserva ao agente fiscal. Esta é a dicção do Código Tributário Nacional (Lei n°
5.172/66) (grifou-se):
(...)
A decadência, nestes termos, encerra o poder-dever do Fisco de formalizar o credito
tributário por intermédio do lançamento, pondo fim à relação jurídica material surgida
entre o contribuinte e o Estado com a ocorrência do fato gerador.
Recorde-se que a atividade de lançamento é definida pelo art. 142 do Código
Tributário Nacional como o procedimento tendente a verificar a ocorrência do fato
gerador da obrigação correspondente, determinar matéria tributável, calcular o montante
do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Nestes termos, se a autoridade fiscal constatar divergências na apuração que resultou
em Saldo Negativo de IRPJ, não poderá lançar a diferença apurada se o fato gerador
lucro pertencer a período já atingido pela decadência. Mas pode e deve o Fisco
indeferir pedido de restituição ou não homologar compensações que tenham se valido
de indébito tributário inexistente conforme o ajuste realizado de oficio.(grifou-se)
É certo que nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, há uma grande
discussão doutrinária e jurisprudencial acerca de qual seria o objeto da homologação:
a atividade de apuração ou o pagamento do tributo devido. Todavia, há relativo
consenso no sentido de que o transcurso do prazo contido no §4° do art. 150 do CTN
atinge o direito de o Fisco constituir o crédito tributário, mediante o lançamento
substitutivo da apuração efetuada pelo sujeito passivo, veiculada pelos instrumentos
definidos na legislação fiscal.
(...)
Admitir que os saldos negativos informados na DIPJ estariam homologados
tacitamente depois de transcorridos 5 (cinco) anos do fato gerador correspondente,
exigiria que se emprestasse à DIPJ o poder de constituir aquele direito creditório, o
que vai contra o caráter meramente informativo daquele documento, o qual não se
presta, sequer, a instrumentalizar a cobrança dos saldos devedores nele indicados.
Somente se concebe como instrumentos de constituição formal de direitos e obrigações
aqueles assim expressamente previstos na legislação, como é o caso, por exemplo da
Declaração de Débitos e Créditos Federais — DCTF, relativamente aos tributos
devidos pelos contribuintes. Já relativamente aos direitos credit6rios detidos pelos
sujeitos passivos, a legislação apenas prevê, atualmente e na época em que a
contribuinte argüiu seu direito, a DCOMP e o Pedido de Restituição como instrumentos
para sua formalização perante a Receita Federal.
É certo que o recolhimento indevido já existe, como evento, desde sua ocorrência no
mundo fenomênico. Procedidas as antecipações exigidas por lei, encerrado o período
Fl. 1041
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.900 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14090.000081/2007-75

de apuração e efetivados os recolhimentos que se entendeu devidos, tem-se do
confronto destes, eventualmente, um desembolso maior que o devido.
Todavia, este evento somente passa a se constituir em um fato jurídico apto a produzir
as conseqüências previstas em lei quando formalizado pelo interessado em face do
devedor, no caso, o Fisco. Dai porque, a partir do recolhimento indevido, deflagra-se
o prazo prescricional para que o sujeito passivo manifeste seu direito perante o Fisco,
e a partir desta manifestação o prazo para o Fisco, em caso de compensação,
reconhecer ou não aquele crédito.
Alias, veja-se que, à época em que este direito era deduzido apenas mediante a
apresentação de Pedido de Restituição, sequer havia prazo fixado em lei para
manifestação do Fisco acerca do que ali veiculado. Cabia ao interessado manter a
guarda dos comprovantes necessários para prestar eventuais esclarecimentos acerca
de seu direito, enquanto o crédito não lhe fosse reconhecido.
Apenas com a criação da DCOMP passou a existir um prazo para que o Fisco
pudesse questionar o direito manifestado pelo interessado, até porque, vinculado o
crédito a débitos que se pretendia ver extintos, somente haveria alguma utilidade no
questionamento daquele crédito enquanto possível a cobrança dos débitos
compensados, direito este que pereceria ante a inércia do Fisco por mais de 5 (cinco)
anos.
Impróprio, assim, tentar opor, ao Fisco, uma limitação temporal à confirmação do
direito creditório deduzido pelo sujeito passivo, que em momento algum esteve
prevista no Código Tributário Nacional ou em lei ordinária, sendo na sistemática
instituída a partir da criação da DCOMP, e evidentemente em função da vinculação
daquele crédito a débitos compensados. (grifou-se)
Interessante notar, ainda, que a formalização do direito creditório em outras
declarações não é requisito para sua veiculação em DCOMP. Do caput do art. 74 da
Lei n° 9.430/96, desde a redação que lhe foi dada pela Lei no 10.637/2002, não se
extrai qualquer exigência de que o direito creditório deva estar previamente
evidenciado em declarações prestadas pelos sujeitos passivos, A exceção da própria
DCOMP, prevista no seu § 10.
É certo que a evidenciação do credito em DIPJ ou DCTF é um elemento de prova em
favor do sujeito passivo que afirma ter efetuado recolhimento a maior. Mas somente
quando provocado pelo sujeito passivo acerca do seu interesse de se valer daquele
crédito, mediante restituição ou compensação, passa o Fisco a ter o dever de avaliar a
certeza e a liquidez daquele valor para admitir, ou não, a destinação pretendida pelo
interessado.
Firmadas estas premissas, recorde-se que, nos termos da legislação processual em
vigor, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor (art. 333 do Código de Processo Civil).
Assim, no presente caso, a prova do indébito tributário, fato jurídico a dar
fundamento ao direito de compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado
o pagamento indevido ou maior que o devido.
Decorre, dai, que a compensação deveria estar suportada por provas do indébito
tributário no qual se fundamenta. Contudo, deve-se recordar que o procedimento em
debate já se iniciou mediante a apresentação de DCOMP, desacompanhada, por
autorização normativa, de qualquer prova do indébito ali indicado, posto que o Fisco
teria ainda cinco anos para confirmá-lo. (grifou-se)
Em verdade, a interpretação veiculada pela Recorrente confere ao sujeito passivo a
faculdade de definir o prazo do qual o Fisco dispõe para homologar, ou não, a
compensação declarada.
Fl. 1042
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.900 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14090.000081/2007-75

Optando o sujeito passivo por utilizar seu crédito depois de transcorridos quatro anos e
11 meses do fato gerador, o Fisco teria apenas um mês para avaliar a liquidez e certeza
do credito.
Se utilizasse mais rapidamente seu credito, maior prazo teria o Fisco para esta
confirmação.
Certamente outro foi o objetivo da criação da DCOMP. Tal instrumento conferiu
tratamento diferenciado aos contribuintes que, deduzindo créditos na forma da nova
redação do caput do art. 74 da Lei n° 9.430/96, já poderiam, sem prévio exame do seu
real conteúdo, angariar a extinção imediata dos débitos compensados, bem como a
suspensão de sua exigibilidade até a decisão administrativa final acerca da
regularidade de seu procedimento.
Admitir que o prazo para questionamento desta regularidade seria definido pelo sujeito
passivo está em evidente descompasso com a referência contida na Exposição de
Motivos da Medida Provisória n° 66/2002, convertida na Lei n° 10.637/2002:
35. O art. 49 institui mecanismo que simplifica os procedimentos de compensação,
pelos sujeitos passivos, dos tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal, atribuindo maior liquidez para seus créditos, sem que disso decorra
perda nos controles fiscais . (negrejou-se)
(...)
Em síntese, conclui-se que o ato de verificação da certeza e liquidez do indébito, em
sede de DCOMP ou pedido de restituição apresentados pelo sujeito passivo, não está
limitado aos valores das antecipações recolhidas no curso do ano-calendário, devendo
atingir, também, a verificação da regularidade da determinação da base de calculo
apurada pelo interessado. Conseqüentemente, ainda que a retificação de base de
calculo do tributo para fins de sua exigência somente seja cabível mediante
lançamento de oficio, a verificação também deve ser efetuada no âmbito da análise de
DCOMP ou pedido de restituição vinculados ao Saldo Negativo de IRPJ, para efeito
de determinação da certeza e liquidez do crédito invocado pelo sujeito passivo para
extinção de outros débitos fiscais.
A matéria também foi tratada recentemente pelo presente Colegiado, no Acórdão no
9101-002.548, na sessão de julgamento de 07/02/2017, voto do relator Marcos Aurélio
Pereira Valadão, cuja ementa foi a seguinte:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário:2007
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. COMPROVAÇÃO.
Tratando-se de fato constitutivo de direito, cujo ônus da prova incumbe ao autor, em
conformidade com o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil CPC (Lei no 13.105,
de 16 de março de 2015), e tendo em vista que a existência, certeza e liquidez do crédito
pleiteado são requisitos essenciais ao deferimento da restituição/compensação
requerida, na forma do art. 170 do Código Tributário Nacional CTN (Lei no 5.172, de
25 de outubro de 1966), compete ao sujeito passivo, que dele pretende se beneficiar, a
efetiva comprovação daquele crédito, não cabendo opor a esse ônus alegações de
decadência ou de homologação tácita por parte do Fisco.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial do Contribuinte e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento,
vencidos os conselheiros Cristiane Silva Costa, Daniele Souto Rodrigues Amadio e
Gerson Macedo Guerra, que lhe deram provimento.
Solicitou apresentar declaração de voto a conselheira Cristiane Silva Costa.
(...)”
Fl. 1043
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.900 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14090.000081/2007-75

12. Não se trata, aqui, note-se de “alteração” de Saldo Negativo declarado em
DIPJ, como quer fazer crer a contribuinte, mas, sim, de análise/validação do montante declarado
como direito creditório, quando de sua posterior utilização, com o intuito de verificar sua
liquidez e certeza, consoante demandado pelo art. 170 do CTN, ao circunscrever a utilização,
pelo sujeito passivo, a créditos líquidos e certos.
13. Ressalte-se ser, assim, completamente indiferente e sem interesse ao presente
feito e contencioso a realização (ou não) de lançamento, no caso de constatação de inexistência
de Saldo Negativo e consequente imposto a pagar quando de tais análise e validação, uma vez
que estas últimas se destinam, reitere-se, tão somente a homologar (ou não) a extinção de débitos
por compensação, utilizando-se o respectivo direito creditório, após verificação de sua liquidez e
certeza.
14. Resumidamente, a partir do acima exposto, entende-se plenamente cabível a
verificação da liquidez e certeza do direito creditório referente a Saldos Negativos, ainda que já
tivessem transcorridos, até a data de ciência do despacho decisório pelo contribuinte (ocorrida
aqui em 24/09/2011, cf. e-fl. 788), mais de 5 anos desde a ocorrência dos fato geradores de IRPJ
referentes aos ano-calendários de 2004, ou mesmo da entrega da DIPJ respectiva, sem prejuízo
de que se possa cogitar da hipótese de homologação tácita da compensação de débitos pleiteada,
caso houvesse fluído o prazo de 5 anos entre a protocolização da Declaração de Compensação e
a ciência do respectivo Despacho Decisório.
15. Todavia, verifica-se que não há, dentre as Declarações de Compensação
constantes de quadros de e-fls. 765 a 767 (a que se limitam este contencioso), qualquer delas que
tenha sido transmitida antes de 5 anos contados da ciência do Despacho Decisório (reitere-se,
ocorrida em 24/09/2011, cf. e-fl. 788)
16. Destarte, com base no acima disposto, rejeito a alegação, deduzida pela
autuada, de homologação (impossibilidade de revisão) do Saldo Negativo de IRPJ apurado para
2004, rejeitando-se, assim a preliminar de decadência levantada em recurso e passando-se a
analisar as considerações de mérito de interesse ao deslinde do litígio.
Do reconhecimento do direito creditório pleiteado
17. A propósito, ressalte-se que, em sede de compensação tributária, é do
contribuinte o ônus de fornecer, à Administração Tributária e, posteriormente, às autoridades
julgadoras, de forma detalhada, os elementos de prova que demonstrem a liquidez e certeza do
direito creditório pleiteado, visto que se está a tratar de análise de fato constitutivo do direito do
contribuinte, incumbindo, assim, o ônus probante ao sujeito passivo e não à Fazenda Nacional
para fins de denegação total ou parcial do pleito, em linha com o disposto no art. 373, I do
CPC/2015, de reconhecida aplicação subsidiária no âmbito do Processo Administrativo Fiscal,
verbis:
Lei 13.105/15
"Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
(...)
18. Ainda a propósito, de se reconhecer que a escrituração do contribuinte,
necessariamente suportada por documentação hábil e idônea, faça prova em seu favor, consoante
dispõe, a propósito, o art. 923 do RIR/99:
Fl. 1044
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-005.900 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14090.000081/2007-75

Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o ).
19. Feita tal digressão, verifica-se, todavia, que os elementos probatórios
carreados aos autos pela Recorrente quanto aos elementos em litígio foram:
19.1 Quanto à glosa da dedução com Operações de Caráter Cultural e Artístico,
para o ano calendário de 2004 – Recibos e elementos contábeis internos, anexados às e-fls. 427 a
435 e 736 a 754.
19.2 Quanto à glosa da dedução com o Programa de Alimentação ao Trabalhador,
para os anos-calendário de 2004 e 2005 – Comprovantes de Inscrição, planilhas de cálculo e
razões contábeis de contas de Gastos Com Alimentação e Refeitório e-fls. 415, 426, 719 a 727 e
755/756, 822/823 e 844 a 865
19.3 – Quanto à glosa de IRRF retido para o ano-calendário de 2005 – Cópias de
Processos de quitação de ITR com TDAs, de e-fls. 806 a 821 (comprovantes de recolhimento às
e-fls. 813 e 821)
20. Analisa-se a seguir cada um dos itens, de forma individualizada.
Quanto à dedução com Operações de Caráter Cultural e Artístico, para o
ano calendário de 2004
21. Assim decidiu a autoridade julgadora de 1a. instância acerca do tema (e-fl. 910
e ss.):
“(...)
A prova requerida em favor da contribuinte consiste nos fatos registrados na
escrituração e comprovados por documentos hábeis, conforme art. 923 do
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999 (RIR/99):
“Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).” (destaques acrescidos)
Como visto, a escrituração, por si só, ou seja, quando desacompanhada dos
documentos a ela pertinentes, não é suficiente para comprovar os registros ali
efetuados. Veja-se a jurisprudência:
“REGISTROS CONTÁBEIS – Devem ser amparados por documentos hábeis,
quais sejam, aqueles que tem os requisitos e qualidades indispensáveis para
comprovar os lançamentos contábeis e produzir os efeitos jurídicos, sendo
insuficiente para comprová-los simples declarações de técnico de
contabilidade.” [1o CC Ac. 103-20.008, DOU de 17/08/99]
Portanto, prova hábil é aquela mantida em boa ordem e guarda, que mantenha
relação e pertinência com os fatos registrados na escrituração comercial e fiscal,
cuja autenticidade das informações é passível de averiguação e confirmação,
por parte do Fisco.
Desta feita, pode-se afirmar que, no Processo Administrativo Fiscal, o meio de
se provar determinado ato é o documento legal quanto a sua forma; autêntico
Fl. 1045
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-005.900 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14090.000081/2007-75

quanto a sua origem; e contemporâneo e verdadeiro quanto ao fato que pretende
comprovar.
Ressalte-se que o Código Tributário Nacional – CTN, aprovado pela Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966, prescreve a observância da guarda dos
documentos que devem acobertar a escrituração, nos seguintes termos:
“Art. 195 – (omissis)
Parágrafo único – os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os
comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que
ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se
refiram.”
Nesse mesmo diapasão são as disposições constantes do art. 4o do Decreto-lei no
486, de 3 de março de 1969, tomado como base legal do artigo 264 do
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n.o 3.000, de 26 de
março de 1999 (RIR/99):
“Art. 4o. O comerciante é ainda obrigado a conservar em ordem, enquanto não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, a escrituração,
correspondência e demais papéis relativos à atividade, ou que se refiram a atos
ou operações que modifiquem ou possam vir a modificar sua situação
patrimonial.”
E também as disposições do art. 37 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996:
“Art. 37. Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos
que repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros, serão
conservados até que se opere a decadência do direito de a Fazenda Pública
constituir os créditos tributários relativos a esses exercícios.”
No presente caso, observa-se que, na oportunidade da elaboração do Despacho
Decisório ora guerreado, a interessada foi intimada (fl. 728), relativamente ao
ano- calendário 2004, a apresentar os comprovantes de depósito de patrocínios
de caráter cultural e artístico efetuados em conta-corrente dos beneficiários
mantida exclusivamente para esse fim, por ter sido esta a forma de transferência
dos recursos, conforme apontam os respectivos recibos, já constantes dos autos,
os quais, à exceção daquele emitido em 27/04/2004, não indicam a data do
recebimento do alegado incentivo. Confira-se, a título de exemplo:
(...)
Em resposta a contribuinte apresentou novamente os recibos relativos ao
patrocínio de caráter cultural e artístico, bem como cópia de lançamentos
contábeis e relatório de pagamentos efetuados – por período, sem, contudo,
apresentar os comprovantes de depósitos bancários solicitados pela auditoria,
necessários para fins de fruição do benefício fiscal, nos termos do art. 20 da IN
SRF no 267, de 2002 (ato normativo que dispõe sobre os incentivos fiscais
decorrentes do IRPJ), razão porque a respectiva dedução foi objeto de glosa.
IN SRF no 267/2002:
"Art. 20. Para fins de fruição dos benefícios fiscais de que trata esta Seção serão
considerados no cálculo do incentivo:
I - os recursos financeiros correspondentes a doações ou patrocínios depositados
conta corrente mantida especialmente para esse fim e de movimentação
Fl. 1046
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-005.900 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14090.000081/2007-75

responsável pelo projeto cultural em estabelecimento bancário de sua livre
escolha;
(...)”. (destaques acrescidos)
E referida prova também deixou de ser trazida por ora da manifestação de
inconformidade, sob a alegação de que o Banco não forneceu os respectivos
comprovantes de depósito por já terem transcorrido mais de cinco anos,
protestando por posterior juntada, acaso tenha sucesso na obtenção de referidos
documentos. Até o presente momento, nada foi apresentado nesse sentido.
Conforme já esclarecido neste voto, cumpre à pessoa jurídica a guarda e
manutenção dos comprovantes da escrituração, inclusive relativos a fatos que
repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros, motivo pelo qual, à
falta dos comprovantes de depósitos solicitados, mantém-se a glosa do
respectivo benefício.
(...)”
22. Analisando-se tal argumentação à luz das alegações deduzidas pelo
contribuinte em sede de Recurso Voluntário, entendo que a necessidade de comprovação dos
depósitos ali defendida e citada na IN SRF no. 267, de 2002, além de respaldada pela necessidade
de manutenção de documentos constante do art. 37 da Lei no. 9.430, de 1996 supracitado, é
integralmente suportada pelo próprio teor do art. 18, § 1o. da Lei no. 8.383, de 1991, que limita a
dedução a quantias efetivamente despendidas, verbis:
Art.18. Com o objetivo de incentivar as atividades culturais, a União facultará às
pessoas físicas ou jurídicas a opção pela aplicação de parcelas do Imposto sobre a
Renda, a título de doações ou patrocínios, tanto no apoio direto a projetos culturais
apresentados por pessoas físicas ou por pessoas jurídicas de natureza cultural, como
através de contribuições ao FNC, nos termos do art. 5o, inciso II, desta Lei, desde que os
projetos atendam aos critérios estabelecidos no art. 1odesta Lei.(Redação dada pela Lei
no 9.874, de 1999)
§1oOs contribuintes poderão deduzir do imposto de renda devido as quantias
efetivamente despendidas nos projetos elencados no § 3o, previamente aprovados pelo
Ministério da Cultura, nos limites e nas condições estabelecidos na legislação do
imposto de renda vigente, na forma de: (Incluído pela Lei no 9.874, de 1999) (grifei)
(...)
23. Assim, afasto a alegação da recorrente no sentido de ilegalidade da referida
norma infra legal por ter ultrapassado os limites estabelecidos pela Lei no. 8.313, de 1991, bem
como a tese no sentido de que a comprovação da efetiva disponibilização financeira dos
montantes caberia tão somente ao responsável pelo projeto cultural.
24. Ainda, acedo ao posicionamento da autoridade julgadora de 1a. instância, no
sentido de que os recibos e elementos anexados às e-fls. 427 a 435 e 736 a 754 não são capazes
de demonstrar a ocorrência de efetivo dispêndio pela recorrente, em especial ao se constatar que:
a) Todos os recibos, ainda que emitidos durante o ano-calendário de 2004, não
permitem que se afirme em que data foram recebidos os incentivos (a menos do recibo de e-fl.
736), insuficiência que não é afastada por meros registros internos sendo que o único registro
contábil da conta de títulos a pagar apresentado, de e-fl. 737 (que poderia ser utilizado para
comprovação do efetivo dispêndio de e-fl. 736), não demonstra a quitação do passivo, mas tão
somente seu reconhecimento. Ainda, faço notar que entendo imprescindível que se tivesse
apresentado a documentação hábil e idônea a suportar tal eventual registro contábil de quitação
do passivo (caso apresentado, o que não é o caso), assim capaz de fazer prova das alegações da
Fl. 1047
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-005.900 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14090.000081/2007-75

autuada, nos termos do art. 923 do RIR/99 e, ainda, do art. 37 da Lei no. 9.430, de 1996, a saber,
o comprovante de depósito mantido em boa guarda pela patrocinadora, mais especificamente
também não apresentado em nenhum momento;
b) Ainda, acerca das alegações adicionais da autuada, entendo que também no
caso de contribuição em espécie, constata-se a necessidade de existência de comprovante de
depósito na conta-bancária do responsável pelo projeto, conforme art. 8o, III, “g” da citada
Instrução Normativa Conjunta MINC/MF no. 1, de 13.06.95;
c) Em nenhum momento houve o reconhecimento, pelas autoridades fiscal ou
julgadora, dos dispêndios em questão como passíveis de dedução, para fins de composição do
Saldo Negativo de IRPJ 2004, que ora se analisa;
d) Ainda, nenhum esforço adicional foi realizado pelo contribuinte, de forma a
obter junto ao responsável pelo projeto cultural, elementos adicionais que comprovassem o
efetivo dispêndio/recebimento dos valores em análise, ressaltando-se, uma vez mais, em linha
com o já acima disposto, que no presente feito se está diante de análise de Declarações de
Compensação, onde, assim, incumbe ao sujeito passivo o onus probandi relativo à demonstração
de liquidez e certeza do direito que pleiteia, a partir do disposto no art. 373, I do CPC, de
aplicação subsidiária ao Processo Administrativo Fiscal.
25. Assim, a partir do acima exposto, mantenho o posicionamento da autoridade
julgadora de 1a. instância, no sentido de glosa dos valores deduzidos a título de Operações de
Caráter Cultural e Artístico, para o ano calendário de 2004, negando provimento ao Recurso
Voluntário quanto ao tema.
Quanto à dedução com o Programa de Alimentação ao Trabalhador, para os
anos-calendário de 2004 e 2005
26. Inicialmente quanto ao tema, ressalte-se que não se verifica, no presente feito,
qualquer acusação do contribuinte não ter incorrido nas despesas referentes ao PAT, não
guardando, ainda, o presente litígio qualquer vinculação com necessidade de eventual
lançamento de ofício. O que se está a discutir é glosa realizada pela autoridade tributária e
mantida pela autoridade julgadora de 1a. instância, relacionada à não comprovação de liquidez e
certeza de parcela do direito creditório pleiteado (SN IRPJ AC 2004 e também AC 2005 aqui),
mais especificamente pelo fato de não ter realizado os registros contábeis das despesas
relacionadas ao Programa por rubrica individualizada, consoante mandamento legal constante do
art. 586 do Decreto 3.000/99 (RIR/99), ainda que o Acórdão de 1a. instância também se remeta
adicionalmente à disposição semelhante constante do art. 7o. da IN 267, de 2002.
27. Veja-se, a propósito, o despacho decisório à e-fl. 770 e o acórdão de 1a.
instância às e-fls. 915 e seguintes e o dispositivo legal citado:
Despacho Decisório (e-fl. 770):
“(...)
10. Para conferência dos valores deduzidos foi solicitado demonstrativo do
cálculo do benefício, juntado à folha 753, e cópia dos livros contábeis
correspondentes a registros de despesas com alimentação do trabalhador. O
documento apresentado (fls. 717/725) refere-se à rubrica contábil "4.03.17.01-
9 - Alimentação", cujos lançamentos não demonstram destaque a supostos
valores vinculados ao PAT.
11. Conforme disciplina o artigo 586 do Decreto n° 3000, de 26/03/1999, "a
pessoa jurídica deverá destacar contabilmente, com subtítulos por natureza de
Fl. 1048
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-005.900 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14090.000081/2007-75

gastos, as despesas constantes do programa de alimentação do trabalhador".
Por não haver destaque de despesas constantes do PAT na contabilidade da
pessoa jurídica, infere-se que no período em análise não houve despesas
relacionadas ao referido programa. Dessa forma, indevida a inclusão de
deduções relativas PAT no cálculo do IRPJ a pagar no ano-calendário de 2004.
(...)”
Acórdão de Manifestação de Inconformidade (e-fl. 915 e ss.)
Em atendimento à intimação, conforme descrito no Despacho Decisório
guerreado, a contribuinte trouxe o demonstrativo requerido, relativo ao ano-
calendário 2004, e a conta do Razão intitulada “4.03.17.01-9 – Alimentação”
(anos-calendário 2004 e 2005), abaixo colacionados, cujos lançamentos não
demonstram destaque a supostos valores vinculados ao PAT, em afronta à
legislação transcrita, bem como ao art. 586 do RIR/99, razão porque o benefício
foi glosado.
(...)
Em relação ao ano-calendário 2005 foi efetuada a glosa da dedução com o PAT
pela mesma motivação acima (lançamentos contábeis não demonstram destaque
a supostos valores vinculados ao PAT).
Por ora da defesa, a interessada diz apresentar novo demonstrativo do PAT,
conforme abaixo, agora acrescentando aquele relativo ao ano-calendário 2005,
bem como fichas impressas das contas “4.05.01.15 – Alimentação” e
“4.03.17.01 – Alimentação”, onde pretende comprovar os lançamentos em
destaque e os valores utilizados como dedução.
(...)
Como visto dos documentos trazidos na defesa, acima em parte colacionados,
permaneceu incomprovado na contabilidade o destaque a supostos valores
vinculados ao PAT, razão porque se mantém a glosa do respectivo benefício em
ambos anos-calendário.
(...)”
RIR/99
Subseção III
Contabilização
Art.586. A pessoa jurídica deverá destacar contabilmente, com subtítulos por natureza
de gastos, as despesas constantes do programa de alimentação do trabalhador.
(...)”
28. Esclareça-se uma vez mais que, em seara de compensação, como no caso dos
presentes autos, o ônus de comprovação da existência e liquidez e certeza do direito creditório
pleiteado é do sujeito passivo, não se tratando aqui, assim, de qualquer “inferência” realizada
pela autoridade fiscal quanto à inexistência de despesas, mas sim do fato da recorrente não se ter
desincumbido a contento do ônus que lhe incumbia, de possibilidade de dedução dos montantes
em litígio quanto ao PAT, com consequente demonstração de liquidez e certeza desta parcela do
direito creditório que aqui se discute.
29. Feita tal digressão, entendo que uma vez não realizados os registros das
despesas relacionadas ao programa na forma devida pela Recorrente, consoante mandamento
legal expresso, não há como se atestar a liquidez e certeza de qualquer montante de direito
Fl. 1049
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-005.900 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14090.000081/2007-75

creditório decorrente de dedução de despesas relacionadas ao PAT, visto que inexistentes de
forma individualizada na contabilidade do contribuinte, cf. elementos de e-fls. 719 a 726.
30. A propósito entendo que tal individualização é condição prévia para fins de
posterior verificação de atendimento às condições para admissão na base de cálculo do incentivo,
na forma prevista no art. 581, parágrafo único do mesmo RIR/99, verbis:
(...)
Parágrafo único. As despesas de custeio admitidas na base de cálculo do incentivo são
aquelas que vierem a constituir o custo direto e exclusivo do serviço de alimentação,
podendo ser considerados, além da matéria-prima, mão-de-obra, encargos decorrentes
de salários, asseio e os gastos de energia diretamente relacionados ao preparo e à
distribuição das refeições.
31. Não se trata de mera obrigação formal mas de obrigação para fim de que se
usufrua de dedução do valor de imposto devido, assim estabelecida em dispositivo próprio da
Seção I do Capítulo I do Subtítulo III do RIR/99 (que regra as deduções do imposto), subseção
esta que, inclusive, traz, em seu art. 587, as consequências a serem suportadas pelo sujeito
passivo no caso de descumprimento de tais condições:
Art. 587. A execução inadequada dos programas de alimentação do trabalhador ou o
desvio ou desvirtuamento de suas finalidades acarretará a perda do incentivo fiscal e a
aplicação das penalidades previstas neste Decreto.
32. Assim, uma vez descumprido o mandamento legal quanto à contabilização
segregada das despesas que possibilitariam eventual dedução, escorreitas as glosas efetuadas
para o ano-calendário de 2004 e 2005 referentes à dedução pleiteada relacionada ao Programa de
Alimentação do Trabalhador, sendo de se negar provimento ao Recurso Voluntário também
quanto ao tema.
Quanto à glosa de IRRF retido para o ano-calendário de 2005
33. Assim motivou a decisão de 1a. instância a manutenção da glosa do valor de
R$ 737,58, para o ano-calendário de 2004.
“(...)
Porém, a despeito de anexar aos autos toda a documentação que instruiu a
formalização do “Requerimento para Pagamento de até 50% do ITR com TDA
Escritural”, a contribuinte deixou de apresentar a comunicação da DRF
solicitante dando ciência da efetiva transferência de titularidade dos TDA e da
quitação do ITR do ano-calendário 2004, considerada como sendo efetivada na
data de protocolização do processo correspondente.
Consulta ao sistema Comprot aponta que o processo relativo ao Requerimento
para Pagamento do ITR com TDA, de no 10183.004045/2004-48, já se encontra
no arquivo.
De outro lado, não se localizou nos sistemas de pagamentos (Sief) qualquer
recolhimento com os códigos de arrecadação do ITR (ITR Prefeitura/União -
2306, 5014, 2279, 5027), não restando confirmada, portanto, a quitação do
tributo mediante transferência de TDA.
Nesse contexto, a despeito da apresentação do DARF do recolhimento do IRRF
(cód. 3426), inexiste nos autos prova da efetiva transferência do TDA para a
quitação do ITR do ano-calendário 2004 que pudesse ensejar a retenção de
imposto na fonte em referida operação.
Fl. 1050
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-005.900 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14090.000081/2007-75

Além disso, a contribuinte sequer demonstrou a tributação do alegado ganho,
mediante decomposição das receitas de aplicações financeiras incluídas na linha
24 (Outras Receitas Financeiras) da DIPJ/2005 (ano-calendário 2004), condição
para a dedutibilidade do IRRF correspondente.
Por tal razão, mantém-se a glosa do IRRF de R$ 737,58, no ano-calendário
2004.
(...)”
34. Em seu Recurso Voluntário, o contribuinte limita-se a tentar a descaracterizar
a necessidade de apresentação da declaração citada referente à transferência de titularidade das
TDAs, sem no entanto, tecer qualquer consideração acerca da necessária demonstração do
oferecimento à tributação do montante de ganho de capital auferido quando da quitação de 50%
do ITR com título adquirido com deságio.
35. Quanto a este último oferecimento à tributação das receitas correspondentes
em análise ressalto que sua comprovação, no caso de retenção pleiteada a título de saldo
negativo, é: a) conforme já exaustivamente descrito no âmbito do presente voto, ônus do sujeito
passivo e, b) ainda, imprescindível para que fins de reconhecimento da parcela de direito
creditório de IRRF de R$ 737,58 para o ano-calendário de 2004, consoante posicionamento
vinculante a este Colegiado emanado da Súmula CARF no. 80, verbis:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
36. Destarte, uma vez não tendo o contribuinte, apesar de ciente de tal necessidade
de comprovação (visto que, note-se, já estabelecida pelo acórdão recorrido), produzido qualquer
evidência de oferecimento à tributação do ganho que deu origem à retenção aqui em análise, é de
se manter a glosa tal como efetuada pela autoridade tributária.
37. Assim, de se negar provimento ao Recurso Voluntário também quanto a este
derradeiro tema.
Conclusão
38. Assim é que, diante do acima exposto, voto por, uma vez rejeitada a totalidade
dos pleitos da contribuinte, negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior

Fl. 1051
DF CARF MF
Documento nato-digital